Tribunal: TJES
Processo: 5041774-78.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041774-78.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: ZONDONAIDE ISAIAS MAURICIO DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO PROLONGADA DO BLOQUEIO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA RETENÇÃO POR 180 DIAS. ABUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO —
IN RE IPSA
— QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Cloudwalk Instituição de Pagamentos e Serviços Ltda contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 ao autor em razão da retenção indevida de valores referentes a compra contestada, sob a alegação de chargeback, bem como a indenizar o requerente pelos danos morais sofridos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame deste Colegiado são: (i) saber se houve legitimidade e proporcionalidade no bloqueio e retenção dos valores pela intermediadora de pagamentos; (ii) se a recorrente comprovou a existência de fraude ou elemento apto a justificar a manutenção do bloqueio por prazo dilatado; (iii) se a sentença aplicou corretamente os parâmetros do CDC e do ordenamento civil ao reconhecer a obrigação de restituir os valores e condenar por danos morais e (iv) se há razão para reformar o
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) ou a restituição (R$ 2.000,00).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrente possui papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo responsável pela captação, processamento e liquidação das transações, não se configurando como mera espectadora, caracterizando vínculo contratual direto com o autor.

4. O bloqueio e a retenção de valores sem demonstração de fraude configuram falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ensejando a responsabilidade objetiva da intermediadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cláusula contratual que autoriza retenção de valores por até 180 dias não pode ser aplicada de forma irrestrita para justificar a manutenção do bloqueio, sob pena de transferir ao consumidor o risco do negócio, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC.

6. Ainda que o bloqueio inicial pudesse ser admitido como medida preventiva, a sua manutenção por longo período sem prova da fraude torna-se ilegítima, configurando conduta abusiva e enriquecimento sem causa por parte da recorrente.

7. Diante da ausência de comprovação de qualquer irregularidade e considerando que o valor bloqueado (R$ 2.000,00) pertencia ao recorrido, é devida a restituição integral da quantia, devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, conforme determinado na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A retenção de valores em conta de recebimento, quando mantida por prazo excessivo e sem comprovação inequívoca de fraude ou risco concreto, configura falha na prestação do serviço por parte da intermediadora de pagamentos e autoriza a restituição dos valores retidos. 2. A cláusula contratual que permite retenção por prazo de até 180 dias é abusiva, na medida em que lhe falta critério objetivo e proporcional, e não pode justificar a indevida manutenção do bloqueio quando ausente prova adequada. 3. A retenção indevida de valores, quando compromete a subsistência e a atividade profissional do usuário e decorre de conduta omissiva ou negligente da intermediadora, enseja reparação por danos morais, cujo valor deve observar razoabilidade e proporcionalidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5041774-78.2024.8.08.0035

RECORRENTE: CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: ZONDONAIDE ISAIAS MAURICIO DOS SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: INES VELLO CORREA

RELATOR: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS. BLOQUEIO E RETENÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE CHARGEBACK. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE FRAUDE. MANUTENÇÃO PROLONGADA DO BLOQUEIO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AUTORIZA RETENÇÃO POR 180 DIAS. ABUSIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO. DANO MORAL CONFIGURADO —
IN RE IPSA
— QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Cloudwalk Instituição de Pagamentos e Serviços Ltda contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 ao autor em razão da retenção indevida de valores referentes a compra contestada, sob a alegação de chargeback, bem como a indenizar o requerente pelos danos morais sofridos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas ao exame deste Colegiado são: (i) saber se houve legitimidade e proporcionalidade no bloqueio e retenção dos valores pela intermediadora de pagamentos; (ii) se a recorrente comprovou a existência de fraude ou elemento apto a justificar a manutenção do bloqueio por prazo dilatado; (iii) se a sentença aplicou corretamente os parâmetros do CDC e do ordenamento civil ao reconhecer a obrigação de restituir os valores e condenar por danos morais e (iv) se há razão para reformar o
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00) ou a restituição (R$ 2.000,00).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrente possui papel ativo na cadeia de fornecimento, sendo responsável pela captação, processamento e liquidação das transações, não se configurando como mera espectadora, caracterizando vínculo contratual direto com o autor.

4. O bloqueio e a retenção de valores sem demonstração de fraude configuram falha na prestação do serviço, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, ensejando a responsabilidade objetiva da intermediadora, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. A cláusula contratual que autoriza retenção de valores por até 180 dias não pode ser aplicada de forma irrestrita para justificar a manutenção do bloqueio, sob pena de transferir ao consumidor o risco do negócio, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC.

6. Ainda que o bloqueio inicial pudesse ser admitido como medida preventiva, a sua manutenção por longo período sem prova da fraude torna-se ilegítima, configurando conduta abusiva e enriquecimento sem causa por parte da recorrente.

7. Diante da ausência de comprovação de qualquer irregularidade e considerando que o valor bloqueado (R$ 2.000,00) pertencia ao recorrido, é devida a restituição integral da quantia, devidamente corrigida monetariamente e acrescida de juros legais, conforme determinado na sentença.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A retenção de valores em conta de recebimento, quando mantida por prazo excessivo e sem comprovação inequívoca de fraude ou risco concreto, configura falha na prestação do serviço por parte da intermediadora de pagamentos e autoriza a restituição dos valores retidos. 2. A cláusula contratual que permite retenção por prazo de até 180 dias é abusiva, na medida em que lhe falta critério objetivo e proporcional, e não pode justificar a indevida manutenção do bloqueio quando ausente prova adequada. 3. A retenção indevida de valores, quando compromete a subsistência e a atividade profissional do usuário e decorre de conduta omissiva ou negligente da intermediadora, enseja reparação por danos morais, cujo valor deve observar razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
ZONDONAIDE ISAIAS MAURÍCIO DOS SANTOS
contra
CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA
, em razão do bloqueio unilateral de sua conta digital e retenção de valores essenciais à sua atividade profissional.

Segundo o requerente, em 21/11/2024 teve sua conta bloqueada sem aviso ou justificativa, logo após receber pagamento por serviço prestado. Tentativas de contato e envio de documentos não resultaram em solução, e a empresa apenas mencionou contestação de terceiros (chargeback), sem comprovar fraude ou permitir defesa.

O bloqueio se estendeu a outros valores, ampliando os prejuízos. Diante da falha da empresa e da violação de princípios como boa-fé e dever de informação, o autor recorreu ao Judiciário requerendo a devolução dos valores, declaração de ilegalidade do bloqueio e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15212508) dispôs que:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inaugural, para:

a) DETERMINAR que a requerida, no prazo de 72 horas, proceda a liberação da conta da parte autora, sob pena de imposição de multa diária;

b) CONDENAR a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do bloqueio e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil) e;

c) CONDENAR, ainda, a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.”

Inconformada, a recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 15212514). Defendeu a validade da cláusula de
chargeback
, por ser procedimento regulamentado pelas bandeiras. Sustentou que a autorização da transação compete ao emissor do cartão e que a cláusula que estabelece o prazo de 180 dias para conclusão da contestação é válida.

Concluiu pela inexistência de nexo causal e responsabilidade da credenciadora, afirmando não haver fundamento para indenização por danos materiais, pois não obteve proveito econômico da operação.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15212523), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Antes de mais nada, é importante destacar que a responsabilidade da recorrente, no caso, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a patente hipossuficiência do recorrido em relação à atividade exercida pela ré de captura, transmissão e liquidação de transações de cartão de crédito.

Além disso, é importante esclarecer que o
chargeback
é uma forma de contestação de compra, geralmente usada quando o titular do cartão não reconhece a transação. Embora essa ferramenta proteja o consumidor final, o risco da operação não deve ser repassado ao fornecedor, que agiu de boa-fé, confiando na regularidade do processo executado pela intermediadora de pagamentos.

Aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que intermedeia transações comerciais on-line responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

Adentrando ao mérito, os argumentos da recorrente não se sustentam diante dos elementos fáticos e jurídicos a seguir expostos.

A sentença de primeiro grau corretamente interpretou a situação sob uma ótica de equilíbrio contratual e responsabilidade inerente à atividade, conforme consignado:

"No caso concreto, a ré deixou de colacionar aos autos a apuração realizada e a comprovação da real existência de fraude, medida que lhe cabia. De se destacar que os documentos juntados pela ré em contestação não se prestam à comprovação de fraude ou comportamento atípico por parte do requerente, uma vez que nenhum deles evidenciam que as vendas contestadas/recusadas e constantes daquela relação estejam vinculadas à conta da parte autora.

Com efeito, passados quase cinco meses da alegada operação fraudulenta (contados até o protocolo da contestação) não se tem notícia de resolução da disputa, muito menos da demonstração de motivo razoável para o longo tempo sem qualquer providência na devolução do numerário.

Nesse contexto, a conduta de bloqueio, ainda que fosse legítima no começo, não foi validada por nenhuma evidência no decorrer do procedimento investigativo, tornando indevida a sua manutenção e a retenção do valor".

A recorrente alega ter seguido o procedimento de chargeback regulado pelas bandeiras e normas (com prazo para apresentação de defesa) e que a retenção decorreu de acerto técnico entre emissor/bandeira/operadora.

Contudo, o dever de provar a regularidade da medida — e a existência de fraude que justifique a retenção prolongada — incumbia à intermediadora, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE. - Conquanto o contrato de credenciamento disponha em sentido contrário, a responsabilidade pelo "chargeback", que nada mais é que o cancelamento pelo portador da compra realizada via cartão de crédito, é da credenciadora, eis que a atividade de processamento de pagamentos remotos constitui atividade de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, consequentemente, os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos lojistas. (TJ-MG - AC: 10000211252820001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Nos autos, as peças apresentadas pela recorrente não demonstram vínculo inequívoco entre a contestação (portador do cartão) e comportamento fraudulento praticado pelo recorrido, tampouco evidenciam investigação que legitimasse a manutenção do bloqueio por quase cinco meses. A sentença procedeu corretamente ao observar essa fragilidade probatória.

Ressalto que a recorrente apresentou documentação e argumentos genéricos sobre o fluxo do procedimento de chargeback, incluindo a exigência de documentos ao comerciante, mas não juntou prova robusta de fraude ou de risco concreto que justificasse a retenção do saldo integral do usuário (e tampouco justificou o prazo de 180 dias como razoável diante das circunstâncias).

A conclusão do juízo sentenciante de que o prazo contratual é abusivo e a manutenção do bloqueio, após longo período, não foi validada por evidências — encontra amparo nos autos.

A cláusula contratual que permite retenção por até 180 dias (cláusula de chargeback/compensação de recebíveis) não pode operar sem critérios objetivos e proporcionalidade, sob pena de transferir indevidamente o risco operacional ao usuário/lojista.

A sentença corretamente reconheceu a abusividade do prazo estipulado para solução definitiva na hipótese concreta, em que não houve demonstração de investigação efetiva e motivadora da postergação.

Essa conclusão é reforçada pela jurisprudência em casos análogos:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DE CONTA USADA PARA RECEBER PAGAMENTOS – RETENÇÃO INDEVIDA - TEMPO EXCESSIVO – Sentença de procedência – Danos materiais, no valor de R$ 3.740,00 – Danos morais fixados em R$ 4.000,00. Recurso – Regularidade da conduta – Bloqueio por comportamento atípico - Previsão contratual – Ausência de danos materiais e morais – Indenização com valor excessivo. Irresignação desacolhida – Alegação de irregularidades na conta não comprovadas – Conta utilizada profissionalmente pelo autor – Período de bloqueio excessivamente orenoso à parte autora – Sem revelação de justa causa - Danos morais configurados e valor em alinho à hipótese fática – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10120290320238260344 Marília, Relator.: Mônica Soares Machado, Data de Julgamento: 24/10/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/10/2024)

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO DE VALORES EM CONTA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. DANO MORAL. DEMORA EXCESSIVA NA LIBERAÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. - O bloqueio de valores por tempo excessivo e sem justo motivo, configura falha na prestação de serviços - A retenção imotivada de valores na conta digital da autora, por longo período de tempo, gera indubitável perturbação à sua esfera moral - Verificando-se que o valor do dano moral arbitrado em primeira instância atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se afastar o pleito de minoração da quantia indenizatória. (TJ-MG - Apelação Cível: 5001098-59 .2020.8.13.0239, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 23/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2024)

O autor comprovou o bloqueio e o valor retido (R$ 2.000,00), bem como a ausência de efetiva resolução administrativa ou técnica apta a justificar a manutenção daquele montante retido.

Passado prazo relevante sem desfecho, a manutenção da retenção torna-se indevida e configura enriquecimento sem causa por parte da intermediadora, o que autoriza a restituição monetária.

A retenção indevida de valores essenciais à atividade do autor (conta utilizada profissionalmente), sem justificativa plausível e com comunicação ineficaz, extrapola mero aborrecimento e causa abalo à subsistência e à honra material do usuário.

A jurisprudência acima citada sustenta a configuração de dano moral em casos de retenção prolongada e injustificada de numerário em contas de recebimento.

Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e levando em conta as circunstâncias peculiares (valor retido; duração do bloqueio; prejuízo à atividade do autor; conduta omissiva da recorrente), o montante de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se adequado para compensação e com função punitiva-pedagógica, não configurando, no caso, excesso a ser reduzido de plano.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)